Tribunal: TJDFT
Processo: 0750791-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO E LÓGICA. INDÍCIOS DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou perícia contábil em execução de título extrajudicial, depois de a Contadoria Judicial afirmar impossibilidade técnica para apurar o valor atualizado do débito com precisão, indicando inconsistências nos cálculos já apresentados, inclusive duplicidade de multa moratória e ausência de divisor de moeda do Cruzeiro Real no período de transição monetária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anterior homologação dos cálculos e a ausência de impugnação pelas partes impedem a realização de nova perícia contábil por força da preclusão pro judicato e lógica; (ii) estabelecer se a determinação de perícia contábil, diante de indícios de erro material e da complexidade dos cálculos, configura medida legítima no exercício do poder instrutório do juiz.
III. Razões de decidir
3. A regularidade dos cálculos e das atualizações do débito constitui questão de ordem pública e não se sujeita à preclusão material, impondo ao juiz o dever de zelar pela correção do montante executado, em observância à boa-fé objetiva.
4. A Contadoria Judicial afirma expressamente não possuir condições técnicas de analisar e refazer os cálculos com clareza e segurança, sugerindo a nomeação de perícia judicial diante da complexidade e do elevado valor envolvido.
5. Os elementos constantes dos autos indicam possíveis inconsistências relevantes, como aplicação em duplicidade da multa moratória de 10% e ausência de divisor de moeda no período de transição monetária, o que justifica a produção de prova técnica especializada.
6. A anterior homologação dos cálculos não impede a reavaliação da matéria quando surgem indícios de erro material e de inconsistência técnica, especialmente em execução de longa duração e de expressivo valor.
7. A determinação de perícia insere-se no âmbito do poder de condução do processo pelo magistrado, não havendo demonstração de risco de dano iminente à parte agravante, tampouco imposição de ônus financeiro, uma vez que os honorários periciais serão suportados pela parte executada.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.